Tribunal: STF
Processo: RHC 57447
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - POLICIAL-MILITAR - CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE 1977, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LETRA D, DO § 1º, DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Recurso de habeas corpus conhecido e provido.